Tribunal: STF
Processo: HC 243035
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Prado Fernandes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (HC nº 732.778/MG, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz).



    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, por conta de suposto excesso de prazo na apreciação do writ.



    Ao final, requer 



    “I. Liminarmente, sem as prévias informações da autoridade coatora, dado que está suficiente instruído o presente writ, a a determinação ao eminente Ministro Relator HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa par julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada; 



    II. Subsidiariamente, a concessão de liminar para que o eminente Ministro Relator do Habeas Corpus HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por Vossa Excelência, desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ. 



    III. A veiculação de requisição à autoridade coatora, para que preste as informações que entender necessárias, após a apreciação do pleito liminar; 



    IV. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator do HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente aà comunicação da ordem ora pleiteada; 



    V. Subsidiariamente, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para os fins de se determinar ao eminente Ministro Relator HC 732778/MG, processo nº 2022/0092655-0, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 31/03/2022, que apresente o feito em mesa para julgamento em outro período a ser definido por Vossa Excelência, desde que observada a necessidade de apreciação célere do writ.”



    Em 25/06/2024, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade coatora. 



    Segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, em 07/08/2024, o Ministro Relator proferiu decisão monocrática, concedendo em parte a ordem. 



    Assim, em virtude de não mais subsistir a demora no julgamento contra a qual se dirigia o presente habeas corpus, fica evidenciada a perda de objeto, razão pela qual, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo-o prejudicado. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente